Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. a decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa armada, liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO e com a participação do demais réus, que se iniciou em julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, a consumação das infrações penais imputadas na denúncia, com divisão de tarefas e execução de uma sequência de ações executórias, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do Governo Federal da época, e por militares das Forças Armadas, e, de maneira consciente e voluntária, teve o objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário; bem como, posteriormente, a finalidade de impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022. NÚCLEO DE AÇÕES COERCITIVAS E ESTRATÉGICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. Integrantes do Governo Federal e do Exército Brasileiro que utilizaram da estrutura do Estado para estruturar ações operacionais na realização de atos de pressão em face dos Comandantas das Forças Armadas. Organização de ações de campo para o monitoramento e neutralização de autoridades públicas brasileiras ATUAÇÃO COORDENADA DOS RÉUS COM INTEGRANTES DO NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Hierarquia e divisão de tarefas do grupo delitivo com o evidente intuito de difundir a narrativa enganosa da organização criminosa com o objetivo de consumar o golpe de Estado e ultimar a ruptura constitucional, no período de 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022. RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR repassou link para a assinatura da Carta ao Comandante, junto com o texto de introdução da petição online, para um total de 76 (setenta e seis) contatos diferentes, bem como repassou o mesmo link para um grupo denominado “Bodes da AMAN, propagando a narrativa destinada ao golpe de Estado. O ora Embargante, portanto, se associou a grupo criminoso cujos propósitos denotam a recalcitrância à observância de regras mínimas de estabelecimento e manutenção da própria ordem político-social do país, na busca por uma ruptura institucional com um golpe de Estado, Intervenção Militar e fim do Estado Democrático de Direito. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. 

    2. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.

    3. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR.